Tribunal: TJDFT
Processo: 0751412-59.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-12-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0751412-59.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JFE 18 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA AGRAVADO: MEGA - X ENGENHARIA DE INSTALACOES LTDA - EPP D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por JFE 18 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA em face de decisão proferida pelo Juízo da Vigésima Quinta Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília, que, nos autos do Cumprimento de Sentença (proc. no 0714999-15.2018.8.07.0001) que lhe move MEGA - X ENGENHARIA DE INSTALACOES LTDA - EPP, ora agravada, indeferiu o pedido de liberação de penhora. Alega o agravante que a parte agravada é credora da importância aproximada de R$ 37.403,04 (trinta e sete mil e quatrocentos e três reais e quatro centavos), perseguida nos autos do cumprimento de sentença acima referido, em cujo curso do trâmite processual sobreveio a penhora da unidade imobiliária no 2306 e vagas de garagem vinculadas no 121/122, do 3o subsolo do empreendimento Le Quartier Boulevard Taguatinga, matrícula no 324.629. Menciona que apresentara petição naqueles autos informando sobre o deferimento do processamento da Recuperação Judicial do grupo João Fortes, ajuizada em 27/04/2020, autuada sob o no 0085645- 87.2020.8.19.0001, em trâmite perante a 4a Vara Empresarial da Comarca da Capital do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro e que, posteriormente, ocorrera fato novo, consubstanciado em determinação do Juízo Recuperacional para levantamento de todas as constrições sobre os imóveis, inclusive quanto à unidade acima especificada. Aduz que o juízo a quo, contudo, não obstante sua nítida incompetência, manteve os atos expropriatórios sobre o imóvel penhorado, tendo determinado a assinatura do Auto de Arrematação. Afirma que, iniciado o processo de recuperação judicial, todos os credores ficam a ele sujeitos, como é o caso da Agravada, devendo ser feitos os pagamentos exclusivamente na forma do plano de recuperação judicial que vier a ser aprovado, vendando-se o tratamento privilegiado a um ou mais credores, sob pena de violação do princípio da igualdade entre os credores (par conditio creditorum), o que se aplicaria até mesmo aos credores trabalhistas. Destaca que, conforme pacífica jurisprudência do Superior tribunal de Justiça, a competência para decidir sobre o destino de bens penhorados em processos individuais, ainda que antes da apresentação do pedido de recuperação judicial, é do Juízo da recuperação judicial, registrando que o imóvel penhorado é de fundamental importância para que o grupo João Fortes possa fazer frente ao pagamento de todos os seus credores, e não apenas da Agravada. Assevera que, no dia 19/08/2020, o Juízo da 4a Vara Empresarial do Rio de Janeiro, acolheu o pedido formulado pelas Recuperandas e determinou a liberação da constrição efetuada sobre todos os imóveis, incluído o que é disputado no cumprimento de sentença de origem, o que deveria ter sido acolhido pelo juízo a quo, porquanto não tem qualquer competência para definir de que forma o patrimônio da empresa Recuperanda será disposto, nem como os Credores deverão ser pagos. Entende, assim, que é “ao menos indispensável a concessão de efeito suspensivo para determinar a imediata suspensão da r. decisão agravada, devendo ainda, ser revogada a ordem de manutenção das penhoras sobre os imóveis de propriedade da Agravante”. Relata que, quando do deferimento do processamento da recuperação judicial do Grupo João Fortes, a Agravante (JFE 18) fora incluída, tendo havido recurso de agravo de instrumento por um credor, autuado sob o no 0039268-61.2020.8.19.0000 e distribuído à 7a Câmara Cível do TJRJ, que, no julgamento do referido recurso e do agravo interno no 0032240-42.2020.8.19.0000, determinou a exclusão da recuperação judicial das SPE ́s gravadas com patrimônio de afetação, mas o acórdão fora objeto de recurso, não havendo ainda transitado em julgado, “razão pela qual não há que se falar em retomada da marcha processual e muito menos o deferimento de qualquer medida expropriatória”, sendo “medida mais sábia e correta” aguardar-se a definição do tema. Reitera não caber ao juízo a quo determinar o prosseguimento do feito, e muito menos determinar a assinatura do Auto de Arrematação, sendo cabível apenas o acatamento da decisão proferida pelo juízo universal 4a Vara Empresarial do Rio de Janeiro (processo no 0085645-87.2020.8.19.0001) e suspensão do feito até que a matéria seja julgada por todas as instâncias. Ao fim, requer o recebimento do presente recurso, conferindo-lhe EFEITO SUSPENSIVO, “a fim de se determinar a imediata suspensão da decisão agravada, devendo ser revogada a ordem de manutenção da penhora e expedição do auto de arrematação que recai sobre o imóvel das Agravantes” e, no mérito, “o provimento do presente recurso, a fim de que seja cassada a r. Decisão agravada, de modo a determinar a desconstituição da penhora incidente sobre a unidade no 2306 e vagas de garagem vinculadas no 121/122 do 3o subsolo do empreendimento Le Quartier Boulevard Taguatinga, objetos da matrícula no 324.629)”. Requereu, ainda, alternativamente, que, caso mantida a constrição, “seja informado ao juízo universal sobre a manutenção das indisponibilidades” e “que seja determinada a suspensão das medidas contidas na r. decisão Agravada”, até a definição da matéria discutida no Agravo de Instrumento no 0032240-42.2020.8.19.0000, ou seja, com o trânsito em julgado do recurso. Preparo recolhido, conforme ID 21928876. É o relatório. DECIDO. Considerando o disposto no art. 1.015, I, do Código de Processo Civil, conheço do recurso apenas para a análise do pedido de efeito suspensivo, dada a urgência da questão, sem prejuízo da análise posterior da sua inadmissibilidade, por falta de interesse, considerado o disposto no art. 903, caput e § 4o, do CPC, ponto que abordaremos ao final. A concessão de antecipação da tutela recursal ou de efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento resta condicionada à existência de risco de lesão grave proveniente da decisão interlocutória agravada e à relevância da fundamentação deduzida, ex vi do disposto no artigo 1.019, inciso I, c/c art. 300 do Código de Processo Civil de 2015: Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. (...) § 3o A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão. No caso em análise, o agravante buscar alcançar efeito suspensivo para o recurso, de modo a obstar a concretização das medidas expropriatórias consignadas na decisão agravada, e, em julgamento final do mérito, cassá-la, para desconstituir a penhora efetivada sobre o bem. O decisum impugnado tem o seguinte teor: 1 - Nada há a prover acerca do requerimento da devedora para liberação da penhora sobre o imóvel de matrícula no 324629 do 3o RIDF. Veja-se que a questão relativa à submissão do bem expropriado ao Juízo Universal já fora resolvida pela decisão de ID no 65240093, que reconheceu que o imóvel fora constituído como patrimônio de afetação e não integra a massa concursal, entendimento este mantido em sede de Agravo de Instrumento (anexo), em face do qual fora interposto Recurso Especial desprovido de efeito suspensivo automático. Confiro à esta decisão força de ofício para que seja dada ciência à douta 4a Vara Empresarial do Rio de Janeiro (autos de no 0085645-87.2020.8.19.0001), com os cordiais cumprimentos deste Juízo. Instrua-se com cópia do documento de ID no 20043827. Instrua-se com cópia da decisão de ID no 65240093 e do acórdão anexo; 2 - Segue Auto de Arrematação assinado digitalmente pelo Juízo. Extraia-se a Carta de Arrematação para protocolo junto ao Ofício de Registro de Imóveis competente, cabendo ao arrematante o recolhimento dos emolumentos e tributos necessários à realização do ato registral; 3 - Confiro à esta decisão força de mandado para intimar eventuais ocupantes do imóvel arrematado a desocupá-lo no prazo de 15 (quinze) dias. Transcorrido o prazo, desde já DEFIRO a imissão do arrematante na posse do bem, inclusive com requisição de força policial, arrombamento do bem e cumprimento em horário especial, se necessário. Havendo bens que guarnecem a residência e caso os ocupantes se neguem a retirá-los do recito, nomeio, desde já, o arrematante como depositário fiel, caso em que o Sr. Oficial de Justiça deverá certificar e especificar o efetivo depósito, cabendo ao executado eventual responsabilidade civil pelo ato (art. 643, do Código Civil); 4 - Anote-se a reserva de crédito determinada pela decisão de ID no 75895157. Confiro à esta decisão força de ofício para que seja solicitado ao insigne Juízo da 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília (autos no 0024711-41.2016.8.07.0001) que indique expressamente se o crédito perseguido é extraconcursal e se há decisão preclusa que afastou o crivo do Juízo Universal sobre os atos expropriatórios praticados naqueles autos; 5 - Intime-se ainda a credora para que instrua o feito com planilha do débito e certidão de ônus do imóvel alienado atualizados, dando-se subsequente vista à devedora, no prazo de 05 (cinco) dias; Após, ausentes outros requerimentos, voltem os autos conclusos para análise da liberação dos valores e extinção do feito pelo pagamento, se for o caso. De início, vale ressaltar que esta Colenda Turma, conforme foi alertado na decisão agravada, já se debruçou sobre a matéria, oriunda do mesmo cumprimento de sentença, relativa à exclusão do patrimônio de afetação, ao qual está vinculado o bem penhorado, do concurso universal de credores verificado no âmbito da recuperação judicial, tendo mantido decisão anterior do juízo a quo, no julgamento do Agravo de Instrumento no 0721579-93.2020.8.07.0000 (Acórdão no 1286891), que recebeu a seguinte ementa: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. SUSPENSÃO. EXECUTADA. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. PENHORA. PATRIMÔNIO DE AFETAÇÃO. MASSA CONCURSAL. NÃO INTEGRA. LEI No 4.591/64. SUSPENSÃO. DESNECESSÁRIA. RECURSOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS. DECISÕES MANTIDAS. 1. A concessão do efeito suspensivo ao recurso resta condicionada à probabilidade do direito do agravante bem como a existência de risco de lesão grave proveniente da decisão interlocutória agravada. 1.1. No caso dos autos não há probabilidade do direito alegado, não havendo que se falar em concessão do efeito suspensivo ao agravo de instrumento. Agravo Interno não provido. 2. Nos termos do artigo 31-F da Lei no 4.591/64 “os efeitos da decretação da falência ou da insolvência civil do incorporador não atingem os patrimônios de afetação constituídos, não integrando a massa concursal o terreno, as acessões e demais bens, direitos creditórios, obrigações e encargos objeto da incorporação”. 3. No caso em análise, a penhora constituída recaiu sobre patrimônio de afetação da parte executada, sendo desnecessária a suspensão dos atos expropriatórios desse bem pela não integração na massa concursal. 4. Além disso, a decisão do juízo falimentar não trata especificamente sobre a impossibilidade de penhora do patrimônio afetado, mas tão somente quanto a inclusão da empresa no processamento da recuperação judicial, o que não afasta a incomunicabilidade que possui esses bens. 5. Recursos conhecidos e não providos. Decisões mantidas. À primeira vista, portanto, ter-se-ia que considerar preclusa a questão ou não passível de reiteração nesta sede recursal, por falta de interesse, o que implicaria o não conhecimento do presente recurso, porquanto a matéria está posta no recurso acima mencionado, em face de cujo julgamento o agravante interpôs Recurso Especial, ainda pendente do exame de admissibilidade. Há de se levar em conta, todavia, como elemento distintivo da matéria já analisada, a circunstância de que, no julgamento do agravo cuja ementa foi acima colacionada, não constituiu questão posta a julgamento decisão e despacho posteriores do juízo da recuperação judicial, com datas de 19/08/2020 e 08/09/2020, respectivamente (IDs 21928866 e 21928868), que determinaram a exclusão de todas as constrições sobre os bens indicados pela empresa recuperanda, entre os quais se incluiu a unidade imobiliária objeto da constrição efetivada no cumprimento de sentença que tramita no juízo a quo. Esse fato, contudo, a despeito de ser impeditivo do reconhecimento da inadmissibilidade do presente agravo, não leva ao acolhimento das pretensões do agravante, ao menos nesta análise acerca do pedido de concessão de efeito suspensivo ao recurso. Com efeito, não obstante o entendimento pacificado pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, segundo o qual “o destino do patrimônio da empresa em processo de soerguimento judicial ou falimentar (...) não pode ser atingido por decisões prolatadas por juízo diverso daquele da recuperação ou da falência” (CC 137.178/MG, Rel. Ministro MARCO BUZZI, Segunda Seção, j. em 28/09/2016, DJe 19/10/2016), a questão aqui tratada encontra peculiaridade relativa à existência do patrimônio de afetação a que vinculado o bem constrito, de modo que a decisão agravada em nada contrariou essa orientação da Corte Especial, ademais de ter atentado para o que já decidido anteriormente por esta Colenda Turma no julgamento do AI 0721579-93.2020.8.07.0000, cuja ementa transcrevemos acima. Além disso, adentrando na especifica questão atinente à decisão do juízo da recuperação judicial para levantamento de todas as constrições efetivadas sobre todos os bens integrantes do patrimônio do grupo empresarial em recuperação, incluídas as SPE’s - Sociedades de Propósito Específico, com ou sem patrimônio de afetação, há de se registrar que aquele ato do juízo universal foi revogado em razão do provimento parcial do recurso de agravo de instrumento (proc. no 0032240-42.2020.8.19.0000) interposto contra a decisão que deferiu o processamento da recuperação judicial, recurso julgado pela 7a Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, que consta dos autos ao ID 21928869, em julgamento assim ementado: Agravo de instrumento e agravo interno. Direito empresarial. Recuperação judicial. Agravo de instrumento manejado em face de decisão que deferiu o processamento da recuperação judicial do Grupo João Fortes, incluídas as Sociedades de Propósito Específico (SPE’s), com ou sem patrimônio de afetação, e determinou o segredo de justiça em relação aos bens dos administradores e controladores das sociedades, além das demonstrações contábeis de 2019 (art. 51, VI, LRE). Agravo interno interposto pelo administrador judicial em face da decisão que reconheceu a competência desta Câmara para processar e julgar os recursos distribuídos na recuperação judicial. 1 - Incompatibilidade entre o regime de recuperação judicial e as SPE’s com patrimônio de afetação. 2 - O patrimônio de afetação possui autonomia e autossuficiência em relação ao patrimônio do incorporador, não respondendo pelas dívidas estranhas à consecução da incorporação. Tem a finalidade maior de proteger os interesses dos adquirentes de imóveis em caso de insolvência do incorporador, salvaguardando os investimentos realizados. 3 - Confirmação da decisão agravada na parte que determinou o sigilo da relação de bens dos administradores e controladores das Recuperandas (art. 51, VI, Lei 11.101/05) e as demonstrações contábeis relativas ao exercício de 2019, pois não resulta em ocultação de informações, mas em solução adequada para evitar o acesso indiscriminado de terceiros a dados pessoais dos sócios e das Recuperandas, atentando-se à garantia constitucional da privacidade e intimidade. Informações que poderão ser acessadas pelo Administrador Judicial, Ministério Público ou qualquer credor, mediante requerimento devidamente fundamentado ao Juízo de origem, demonstrando o interesse. 4 - Confirmação da Competência desta Sétima Câmara Cível para julgar os recursos interpostos na recuperação judicial. Requerimentos de falências anteriores, já sentenciados, que não ensejam a prevenção, notadamente considerando a impossibilidade de decretação de falência nos mesmos, em razão da existência de depósitos elisivos. Impossibilidade de prolação de decisões conflitantes ou contraditórias. 5 - Parcial provimento do agravo de instrumento para excluir da recuperação judicial as Sociedades de Propósito Específico com patrimônio de afetação. Perda do objeto do agravo interno, em parte, diante do cumprimento da decisão do relator na origem, restando improcedente em relação à incompetência desta Câmara. (destaquei) Esse entendimento da Corte de Justiça Fluminense, alinhado com o que já constara no julgamento, por esta colenda Turma Cível, do AI no 0721579-93.2020.8.07.0000, já mencionado, decorre do texto expresso da Lei (art. 31-F da Lei no 4.591/64) e foi explicitado também no Enunciado 628 da VIII Jornada de Direito Civil, nesses termos: Os patrimônios de afetação não se submetem aos efeitos de recuperação judicial da sociedade instituidora e prosseguirão sua atividade com autonomia e incomunicáveis em relação ao seu patrimônio geral, aos demais patrimônios de afetação por ela constituídos e ao plano de recuperação até que extintos, nos termos da legislação respectiva, quando seu resultado patrimonial, positivo ou negativo, será incorporado ao patrimônio geral da sociedade instituidora. Assevere-se, de todo modo, que a decisão agravada não invadiu a competência do juízo da recuperação, ao manter a constrição, uma vez que a decisão sobre a inclusão das SPE’s (com ou sem patrimônio de afetação) no processo recuperacional foi revista pelo TJRJ, que excluiu aquelas com patrimônio de afetação, como vimos acima, e, por conseguinte, também perdeu parcial efeito a decisão posterior do mesmo juízo que determinou a exclusão de todas as constrições sobre os bens do grupo empresarial em recuperação, e que constituiu o fundamento para o novo pedido de levantamento da penhora feito no cumprimento de sentença de origem e no presente agravo de instrumento. Assim, não há probabilidade do direito invocado pelo agravante, o que implica o indeferimento do pedido de efeito suspensivo reclamado. Quanto ao pedido alternativo para que “seja informado ao juízo universal sobre a manutenção das indisponibilidades” trata-se de providência já adotada na própria decisão agravada, dessa forma: “Confiro à esta decisão força de ofício para que seja dada ciência à douta 4a Vara Empresarial do Rio de Janeiro (autos de no 0085645-87.2020.8.19.0001), com os cordiais cumprimentos deste Juízo.” Melhor sorte não deve ter o pedido para suspensão das medidas de constrição postas na decisão agravada até o trânsito em julgado da decisão tomada no Agravo de Instrumento no 0032240-42.2020.8.19.0000, porquanto o próprio teor dos embargos de declaração opostos pela recuperanda em face do julgamento desse recurso indica que há admissão de que os bens do patrimônio de afetação das SPE’s estejam excluídos da massa concursal e, portanto, não sujeitos ao pagamento na forma do que aprovado no plano de recuperação judicial. A irresignação veiculada nos referidos embargos, dessa forma, partindo da premissa de que o acórdão embargado admitira a sujeição das SPE’s sem patrimônio de afetação ao procedimento recuperacional, busca excluir deste também as SPE’s com patrimônio de afetação, mas relativamente aos bens dessa sociedade que não tenham essa qualificação. É o que se depreende dos seguintes excertos extraídos dos embargos de declaração, incluído o próprio pedido formulado (ID 21928870): As dívidas, as obrigações e os ativos da SPE que não estão vinculados ao patrimônio afetado, porque não se relacionam com a consecução do empreendimento imobiliário, devem ser tratadas separadamente e não estão sujeitas à regra do art. 31-F da Lei no 4.591/64. (...) Ora, sabendo que o patrimônio (e as dívidas) das SPE’s não se restringem aos patrimônios afetados, como esclarecido no capítulo anterior, deveria o v. acórdão ter excluído da recuperação judicial apenas aquela parcela específica do patrimônio que é objeto de proteção da Lei no 4.591/64. (...) As Sociedades de Propósito Específico, como bem reconhecido pelo v. acórdão, poderão prosseguir na recuperação judicial de origem, para reestruturar as dívidas que são desvinculadas de qualquer patrimônio afetado. (...) Diante do exposto, confiam as embargantes em que serão acolhidos estes embargos de declaração, para que sejam sanados os vícios aqui apontados, esclarecendo-se que serão afastados do processo de recuperação judicial de origem apenas os patrimônios de afetação, permitindo-se que as Sociedades de Propósito Específico reestruturem, por meio dos procedimentos da Lei no 11.101/05, os créditos desvinculados dos respectivos patrimônio de afetação. (sublinhados no original – negritei) Nesse sentido, estando a pretensão da recuperanda posta nos embargos de declaração aviados contra a decisão tomada pela 7a Câmara Cível do TJRJ restrita ao alcance de provimento que mantenha no procedimento recuperacional apenas o patrimônio não afetado das SPE’s, o que também limita a extensão dos pedidos que eventualmente sejam endereçados às instâncias superiores, é descabido aguardar-se a decisão definitiva dessa questão, porquanto a solução final, dado o escopo recursal delineado nos embargos de declaração, não será apta a fazer incluir na massa concursal os bens vinculados ao patrimônio de afetação, como é o caso daquele objeto da constrição no cumprimento de sentença de origem. Por fim, compulsando os autos do processo de origem, verifica-se que foi prolatada sentença de extinção do feito, no dia 20/11/2020, o que, por si só, não leva à perda do objeto deste agravo de instrumento, normalmente verificada nos casos em que o objeto do agravo é decisão liminar prolatada na origem, sucedida por sentença, porquanto a questão meritória apreciada em cognição não exauriente na decisão interlocutória fica superada pela decisão final na instância primeira, de cognição exauriente. Não é esse o caso dos autos, porquanto a matéria objeto da decisão agravada e da sentença não é essencialmente a mesma, embora se possa concluir que a sentença de extinção da execução, pelo pagamento, somente sobreveio em razão do prosseguimento dos atos de constrição que a decisão agravada autorizou. Assim, nas situações em que não se cuide no agravo da análise dos requisitos para a concessão de tutela provisória, sem desconhecer os critérios amiúde utilizados pela doutrina e jurisprudência (hierárquico e cognitivo) para a verificação dessa relação de prejudicialidade entre o agravo e a sentença posterior à decisão agravada, revela-se processualmente mais apropriado, s.m.j., a análise de cada caso concreto, podendo ocorrer situações em que o eventual acolhimento da pretensão posta no agravo levaria à nulificação dos atos posteriores à decisão agravada, incluída a sentença, porque, após a interposição do agravo de instrumento, todos eles ficariam sujeitos a condição resolutiva (provimento do agravo), sendo ratificados apenas em caso de desprovimento do agravo. Em casos tais, reconhecer-se a prejudicialidade do agravo pela sentença superveniente à decisão agravada implicaria negar a utilidade do agravo de instrumento, inviabilizando o conhecimento de matérias decididas em prejuízo da parte agravante sempre que sobrevenha sentença no feito de origem, mormente quando também desfavorável à mesma parte que agravara a decisão. Bem por isso, o Código de Processo Civil prevê a ocorrência de situações em que se tenha que julgar tanto o agravo de instrumento quanto a apelação, determinando que se proceda em primeiro lugar ao julgamento do agravo, nos termos do art. 946 (“O agravo de instrumento será julgado antes da apelação interposta no mesmo processo”). A situação processual em liça, todavia, apresenta outra peculiaridade, tendente a levar ao reconhecimento da ocorrência de falta de interesse recursal no presente agravo de instrumento, que diz respeito à expedição da carta de arrematação, considerado o que disposto no art. 903, caput e § 4o, do CPC, que prescreve o seguinte: Art. 903. Qualquer que seja a modalidade de leilão, assinado o auto pelo juiz, pelo arrematante e pelo leiloeiro, a arrematação será considerada perfeita, acabada e irretratável, ainda que venham a ser julgados procedentes os embargos do executado ou a ação autônoma de que trata o § 4o deste artigo, assegurada a possibilidade de reparação pelos prejuízos sofridos. (...) § 4o Após a expedição da carta de arrematação ou da ordem de entrega, a invalidação da arrematação poderá ser pleiteada por ação autônoma, em cujo processo o arrematante figurará como litisconsorte necessário. Essa a razão pela qual a jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça, em entendimento pacificado, assevera que “A arrematação, após expedida a carta, e o respectivo registro imobiliário, somente podem ser desconstituídos via ação anulatória, que está sujeita ao prazo prescricional de quatro anos” (AgInt nos EDcl no REsp 1644047/PR, Relator(a) Ministra Maria Izabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 21/03/2019, DJe 27/03/2019). A definição dessa questão, entretanto, considerado o disposto no art. 10 do CPC, deve ser antecedida da manifestação do agravante. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de EFEITO SUSPENSIVO. Comunique-se ao douto magistrado de primeiro grau, dispensadas as informações. Em vista do disposto no art. 10 do CPC, intime-se o agravante para se manifestar acerca de eventual reconhecimento da falta de interesse recursal, a teor do disposto no art. 903, caput e § 4o do CPC, no prazo de 5 dias. Intime-se a parte agravada para apresentar resposta no prazo legal. Brasília, DF, 7 de dezembro de 2020 13:42:50. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador